Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto aos comprovantes de depósito judicial de ID: 25303246, relativos a MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA, MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Brasília, 4 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador